Tribunal: TJPA
Processo: 0002427-31.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002427-31.2020.8.14.0057

APELANTE: PAULO MESSIAS SIQUEIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO PENAL QUE APURA O COMETIMENTO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A importância do bem apreendido para a elucidação dos fatos criminosos imputados ao acusado DIEGO DO CARMO e a habitualidade do uso do veículo para a prática do crime de tráfico de entorpecentes será aferida no curso da instrução criminal. 2. Até a sentença definitiva, afigura-se inviável a liberação incondicionada do bem apreendido, porque sua finalidade precípua, nesta fase processual, é servir de análise como prova, para o esclarecimento de condutas tidas como delituosas, cujo interesse é do Estado, o qual se sobrepõe aos interesses particulares.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia trinta de novembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

PAULO MESSIAS SIQUEIRA RIBEIRO
,
impugnando a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA,
que indeferiu o pleito de restituição de coisa apreendida.

O apelante pretende a devolução do veículo CHEVROLET/ONIX 1.4 MT LTZ, ano modelo 2015/2015, de placa QDS-0949, CHASSI 9BGKT48R0FG435320, apreendido com o réu DIEGO DO CARMO, a quando da sua prisão em flagrante delito, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, por estar transportando 01 Kg (um quilograma) de cocaína.

O recorrente, em suas razões recursais, alega ser o proprietário do referido veículo e ter sido este adquirido de forma lícita. Além disso, sustenta que utilizava o automóvel para transporte de passageiro remunerado e, por motivos financeiros, alugou ao acusado DIEGO DO CARMO, por 02 (dois) dias, para levar sua filha ao médico.

Aduz que o CRV é o único documento necessário para atender ao requisito de comprovação de propriedade do veículo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que a decisão recorrida seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o apelante postula a devolução do veículo CHEVROLET/ONIX 1.4 MT LTZ, ano modelo 2015/2015, de placa QDS-0949, CHASSI 9BGKT48R0FG435320, apreendido com o réu DIEGO DO CARMO.

Na decisão recorrida, o Magistrado
a quo
assim fundamentou a negativa da devolução do citado veículo:

“(...) Consoante preceitua o art. 120 do Código de Processo Penal, não havendo dúvidas quanto à propriedade do reclamante, há de se deferir a restituição, acaso o objeto não esteja sujeito a confisco ou interesse ao processo.

Compulsando os autos, verifica-se que não há comprovação da alegada aquisição, não há comprovação de registro prévio de UBER com a utilização do carro em questão em data anterior à apreensão; não há comprovação de financiamento do veículo conforme narrado no pedido e não há indicação de compra e venda com data, valor da transação e forma de pagamento entre Jorge Luis Canaza Rivero e o requerente. A anotação no CRV isolada não é suficiente para atender ao requisito de comprovação cabal de propriedade a permitir o deferimento da restituição.

Posto isso, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido de restituição do veículo CHEVROLET / ONIX 1.4 MT LTZ, PLACA QDS-0949.”.

Segundo se depreende dos autos, o acusado DIEGO DO CARMO foi flagrado na posse de 1 kg (um quilo) de “cocaína” enquanto conduzia o automóvel apreendido.

A importância do bem apreendido para a elucidação dos fatos criminosos imputados ao acusado DIEGO DO CARMO e a habitualidade do uso do veículo para a prática do crime de tráfico de entorpecentes será aferida no curso da instrução criminal.

Até a sentença definitiva, afigura-se inviável a liberação incondicionada do bem apreendido, porque sua finalidade precípua, nesta fase processual, é servir de análise como prova, para o esclarecimento de condutas tidas como delituosas, cujo interesse é do Estado, o qual se sobrepõe aos interesses particulares.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “Como se sabe, a restituição de coisa apreendida consiste em um incidente processual pelo qual se devolvem ao proprietário ou a quem tenha legítimo direito os bens lícitos apreendidos ao longo de um inquérito ou de um processo criminal.

A devolução de objeto apreendido somente pode ocorrer caso não seja mais interessante ao processo. Entende-se por coisas apreendidas aquelas que possam servir à elucidação do delito ou para determinar seu autor, podendo, inclusive, estar sujeitas a posterior confisco.

Sobre o tema, confira-se o escólio de Eugênio Pacelli de Oliveira:

O incidente de restituição de coisas apreendidas destina-se, em regra, a solucionar questões de natureza civil. Dizemos em regra porque também a matéria penal está ao seu alcance, no que respeita à origem e à destinação do bem apreendido no curso da persecução penal (durante a investigação ou mesmo durante a ação penal). Como já visto, todas as coisas ou bens que puderem constituir matéria de prova de demonstração de fato ilícito deverão ser recolhidas e apreendidas pela autoridade policial, permanecendo à disposição dos interesses da persecução penal. (in Curso de Processo Penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. p. 271)

O art. 118 do Código de Processo Penal disciplina a matéria, estabelecendo que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Nesse sentido, a lição de Guilherme de Souza Nucci sobre o que constituiria o interesse ao processo:

[...] é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas;
Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta.
Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita.

Porém, inexistindo interesse ao processo, cabe a restituição imediatamente após a apreensão ou realização de perícia (in Código de Processo Penal comentado. 12ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 329).G.N”.

Desse modo, a restituição do bem apreendido somente seria possível caso sua apreensão fosse prescindível ao deslinde do processo, o que entendo não ser o caso.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/12/2021